Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-53.2020.8.11.0014
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000479-53.2020.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (EMBARGADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE - CNPJ: 06.006.889/0001-09 (EMBARGANTE), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 021.238.131-84 (EMBARGANTE), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE IRREGULARIDADES FISCAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DELIMITAÇÃO DA COTA-PARTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES e C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição, julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório e reconhecer a responsabilidade solidária dos embargantes pelos danos materiais decorrentes de irregularidades fiscais apuradas no âmbito societário.

2.

Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição no julgado, sustentando ausência de enfrentamento acerca da eficácia liberatória de cláusulas constantes de ata de dissolução societária, inconsistência quanto à caracterização da administração da sociedade empresária, deficiência de fundamentação relativa ao valor indenizatório e incompatibilidade lógica entre a solidariedade reconhecida e a limitação da responsabilidade atribuída ao corréu.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) ao reconhecimento da responsabilidade civil dos embargantes; (ii) à definição do termo inicial da prescrição; (iii) à delimitação da responsabilidade solidária e da extensão dos danos indenizáveis; e (iv) à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das conclusões jurídicas já adotadas pelo órgão colegiado.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais da controvérsia, consignando expressamente a natureza indenizatória da pretensão, submetida ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, com incidência da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

6.

A responsabilidade civil dos embargantes foi reconhecida a partir da análise do conjunto probatório, evidenciando-se a convergência causal entre a atuação de THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES, na gestão administrativa e financeira da sociedade, e da empresa C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE, responsável técnica pela escrituração fiscal e obrigações acessórias.

7.

Não há obscuridade ou contradição quanto ao regime de responsabilidade estabelecido, pois o acórdão delimitou que a responsabilidade solidária dos corresponsáveis subsiste perante a credora, observando-se, em liquidação de sentença, a extensão da participação atribuível ao corréu THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES.

8.

As alegações deduzidas nos aclaratórios evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para autorizar a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3. A delimitação da responsabilidade solidária dos corresponsáveis, com apuração da extensão do dano em liquidação de sentença, não configura incompatibilidade lógica ou inexequibilidade do julgado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000479-53.2020.8.11.0014

EMBARGANTES: C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE e THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES

EMBARGADO:

RONDON AGRO INDÚSTRIA EIRELI - ME

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES e C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição, julgar parcialmente procedente a pretensão indenizatória e reconhecer a responsabilidade solidária dos embargantes pelos danos materiais decorrentes das irregularidades fiscais apuradas.

Os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento específico acerca da eficácia liberatória das cláusulas constantes da ata de dissolução societária e de seu aditivo; contradição interna quanto à caracterização da administração societária, ora descrita como concentrada em sócio específico, ora reconhecida como compartilhada; deficiência de fundamentação acerca da composição do montante indenizatório de R$ 1.163.780,10; ausência de critério objetivo para quantificação da culpa concorrente reconhecida no voto; e incompatibilidade lógica entre a afirmação de solidariedade externa e a limitação da condenação à cota-parte de responsabilidade atribuída ao corréu THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES.

Sustentam, ainda, que o acórdão não teria superado adequadamente os fundamentos centrais da sentença de improcedência, especialmente no tocante à validade das cláusulas de quitação e à alegada gestão compartilhada da sociedade empresária.

Com esses fundamentos, requerem o saneamento dos alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 365498361.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto probatório ou à manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, clara e coerente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A alegação de omissão quanto ao prazo prescricional e à responsabilidade civil não procede. O voto condutor foi expresso ao consignar que a pretensão possui natureza indenizatória, sujeitando-se ao prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, tendo sido aplicado o entendimento consolidado acerca da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, fixando-se o termo inicial da prescrição no momento da ciência inequívoca da lesão.

O acórdão também explicitou os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade dos embargantes, a partir da análise do conjunto probatório e da convergência causal entre a atuação de THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES, enquanto gestor administrativo e financeiro, e da empresa C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE, responsável técnica pela escrituração fiscal e cumprimento das obrigações acessórias.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão dos embargantes de promover nova discussão acerca das conclusões adotadas pelo Colegiado, especialmente quanto à configuração da responsabilidade civil e ao termo inicial da prescrição, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Também não subsiste a alegada obscuridade quanto à delimitação do valor indenizatório e ao regime de responsabilidade estabelecido no acórdão.

A decisão foi suficientemente clara ao consignar que a responsabilidade dos demandados deverá observar os limites da participação societária e funcional do corréu THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES, reconhecendo-se a responsabilidade solidária deste juntamente com C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE pelos prejuízos efetivamente suportados pela parte autora, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

O acórdão expressamente delimitou que a mensuração da responsabilidade deverá ocorrer sobre a cota-parte atribuível a THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES, preservada a solidariedade reconhecida entre os corresponsáveis perante a credora, circunstância que afasta qualquer alegação de contradição interna ou inexequibilidade do julgado.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026